Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-79.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600427-79.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 06/05/2021
Processo referência: 0600438-11.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600427-
79.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Luiz Paulo de Lima,
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Luiz Paulo de
Lima, que concorreu ao cargo de Vereador de São José dos Pinhais/PR, pelo partido Cidadania -
CIDADANIA, rejeitadas porque o recorrente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, a abertura de conta bancária tempestivamente, de modo a permitir que
a movimentação financeira fosse transparente e de acordo com as regras legais. O art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a abertura de conta bancária específica,
no prazo de dez dias da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena
de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas; houve
omissão de gastos com combustível cuja soma de valores (R$ 1.786,43) representa 22,88% do total
de despesa de campanha R$ 7.806,26; somada a omissão de despesas referentes às notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando omissão de gastos, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019: Nota Fiscal n. 27472, (R$ 80,92), e Nota Fiscal n. 4498 (R$
615,00), que representam 1,63% e 12,38% do total de despesas; face à ausência de envio dos
extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça Eleitoral, restou impossibilitada a aferição
da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO DE LIMA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42747
293
27/10/2021 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.883

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600427-79.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: LUIZ PAULO DE LIMA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE DE DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A UM PONTO ESPECÍFICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A ausência de manifestação quanto a uma das teses apresentadas em
recurso, quando apta a afastar uma das irregularidades apontadas na sentença
recorrida, configura omissão sanável por meio da integração do julgado.

2. A não apresentação de extratos bancários relativos a conta “Outros
Recursos” é irregularidade que não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, pois o envio dos extratos eletrônicos pela instituição bancária
possibilita a análise e fiscalização da movimentação financeira da campanha.
Precedentes.

3. Embargos de declaração não são a via adequada para inovação de
argumentos não aventados nas razões recursais, nem são meio apto à
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
tão somente para o fim de integrar a decisão quanto à questão relativa à
ausência de apresentação de extratos bancários.

DECISÃO

Num. 42747293 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaracao, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ PAULO DE LIMA, em face de acórdão
lavrado por este Tribunal (ID 42351866) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral
por ele interposto, mantendo a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas
às Eleições 2020.

O embargante alega, em síntese, que: a) em que pese haja expressa menção à tese recursal
relativa à não apresentação de extratos bancários, o ponto não foi enfrentando na decisão, que se limitou a
abordar as demais irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas; b) o não conhecimento dos
documentos acostados com os Embargos de Declaração opostos em primeiro grau nega vigência ao artigo 266
do Código Eleitoral e a jurisprudência pátria; c) a simples leitura do contrato de cessão de bem móvel
apresentado é suficiente para afastar a irregularidade, nos termos do artigo 58, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo irrelevante a comprovação da propriedade do bem cedido; d) a decisão é equivocada
quanto à análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não há irregularidade
nas despesas efetuadas com combustíveis e, ainda, porque envolvem valor inferior à R$ 1.064,00, critério
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral como valor módico; e e) os embargos são opostos não apenas
para o fim de sanar as omissões apontadas, mas também para prequestionar expressamente os dispositivos
legais mencionados.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões
apontadas e, com a atribuição de efeitos infringentes, aprovar com ressalvas suas contas, ou, não sendo esse
o entendimento, para prequestionar a matéria infraconstitucional (ID 42570616).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos (ID 42712638).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 42747293 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante apontou omissão da decisão quanto a uma das irregularidades que
deram ensejo à desaprovação das contas em primeiro grau e apresentou sua irresignação quanto ao
posicionamento da Corte em relação à juntada de documentos tardios e os efeitos da preclusão.

No que se refere ao primeiro ponto abordado, assiste razão ao embargante, pois, embora a
sentença recorrida seja dúbia em relação ao tema, consignou ter havido “impossibilidade de análise técnica da
movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, haja vista a ausência de envio dos
referidos extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça Eleitoral”.

Não obstante o embargante tenha alegado no Recurso Eleitoral apresentado no ID 32138766
que a “sentença desconsidera a juntada pelo servidor da Justiça Eleitoral aos autos dos extratos bancários
obtidos via SCPEWEB, os quais constam no id. 84263400, e foram juntados ao dia 07/04/2021 em conjunto
com o parecer conclusivo”, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre essa irregularidade específica e,
embora a sua superação não seja suficiente para alterar a conclusão do julgado, trata-se de matéria relevante
sobre a qual o Tribunal deve se manifestar.

Conforme bem apontado pelo embargante, em que pese a sentença recorrida fazer menção à
ausência de envio dos referidos extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça Eleitoral, o que se
verifica é que os extratos foram enviados, tanto que foram acostados aos autos no ID 32137466 e isso, no
entendimento firmado por esta Corte, embora não seja suficiente para afastar por completo a irregularidade,
permite a mera aposição de ressalvas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INCOMPLETUDE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS. PROVIMENTO.

1. A apresentação intempestiva de documentação obrigatória implica na preclusão de sua juntada,
inadmissível em qualquer caso após a emissão do parecer técnico conclusivo. Inteligência dos artigos 69, §
1º, e 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A apresentação parcial dos extratos bancários não caracteriza, por si só, irregularidade apta a atrair a
desaprovação das contas nos casos em que é possível a análise da movimentação bancária por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição bancária à Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte e do TSE.

3. Hipótese em que o candidato apresentou parcialmente os extratos bancários, estando disponíveis os
extratos eletrônicos para consulta pública na página do TSE voltada à divulgação de candidaturas e contas
eleitorais.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600300-45.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59559 de 26/08/2021, Relator
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/09/2021)
Num. 42747293 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE
CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.

1. Admite-se a juntada de documento em sede recursal quando se trata de documento juridicamente novo,
nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

2. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo § 1º, do
citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de propriedade do próprio
candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor estabelecido para as doações
estimáveis recebidas de terceiros.

3. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

4. Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600418-21.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59005 de 08/06/2021, Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Assim, conclui-se que, nesse ponto, os Embargos de Declaração opostos merecem
acolhimento, para o fim de integrar à fundamentação do acórdão a conclusão de que a não apresentação dos
extratos bancários, considerando a possibilidade de análise da movimentação financeira por meio dos extratos
eletrônicos enviados pela instituição financeira, não enseja, por si só, a desaprovação das contas.

Essa conclusão, no entanto, não tem o condão de alterar a conclusão do julgado pela
desaprovação das contas, que se fundamentou na existência de gastos com combustíveis sem a declaração e
comprovação da cessão de veículos, bem como na omissão de gastos, detectada por meio dos procedimentos
de circularização.

Quanto aos demais pontos abordados, relativos ao conhecimento dos documentos
extemporaneamente apresentados, à suposta regularidade da cessão de bens e à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, o embargante apresentou verdadeira insurgência, sem, contudo, indicar
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Em relação aos referidos pontos, a decisão foi clara e expressa ao consignar que: a) a Corte
firmou uma posição mais rígida para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº
23.607/2019, no sentido de que os documentos devem ser juntados dentro dos prazos estabelecidos, ou ao
menos antes de proferida a sentença, aplicando os efeitos da preclusão; b) ainda que o contrato de cessão de
veículo pudesse ser conhecido, sua juntada não teria o condão de afastar a irregularidade, pois o prestador não
comprovou a propriedade do veículo supostamente cedido, nos termos do art. 58, inciso II, da Res. TSE nº
23.607/2019; e c) o caso dos autos não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para a aprovação das contas com ressalvas, seja pelo seu aspecto qualitativo, seja porque remanescem nas
contas duas irregularidades graves, que conjuntamente totalizam a quantia de R$ 2.482,35 (dois mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a 31,67% do total de recursos
Num. 42747293 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

movimentados durante a campanha (R$ 7.837,97), valor este que se revela expressivo, tanto percentualmente
como em seu valor absoluto.

Assim, o que se verifica no presente recurso é o mero inconformismo da parte com o resultado
de julgamento, inovando suas teses e suscitando questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é
cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO
PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO
DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE
PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos
arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no aresto
embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora
embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

É de se anotar, ainda, que a tese de violação ao artigo 266 do Código Eleitoral não foi aventada
nas razões recursais, consistindo inovação incabível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, a fundamentação da
decisão deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, não havendo se cogitar de omissão
quando a decisão não considerar fundamento não deduzido pela parte. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL.
DESCABIMENTO.

Num. 42747293 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

1. Não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a questão abordada nos aclaratórios
alusiva à afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não foi objeto de
discussão no recurso especial e, portanto, consiste em inadmissível inovação recursal.

2. O Tribunal analisou a questão no exato limite em que exposta no recurso, assentando a consonância do
acórdão regional com a orientação dessa Corte no sentido de que, no processo de prestação de contas,
ocorre preclusão para a juntada de documentos quando o partido político foi anteriormente intimado para
sanar as falhas e não o fez tempestivamente, mesmo que isso ocorra ainda antes do julgamento.

3. É vedada a inovação de tese recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de
matéria de ordem pública. Precedente: AgR-RCED 8015-38, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 13.5.2016.

4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos somente são cabíveis quando houver no julgado
algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, o que não se averigua na espécie.

Embargos de declaração rejeitados.

(Agravo de Instrumento nº 17577, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 128, Data 08/02/2019, Página 130/131)

Por fim, quanto à pretensão do embargante de prequestionar expressamente os dispositivos
legais apontados, tem-se por absolutamente despiciendo, pois “para que se configure o prequestionamento, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão
de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgRg no AREsp n.
454.427/SP,Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 19/2/2015), o que foi atendido pelo acórdão
embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por LUIZ
PAULO DE LIMA, e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE para o fim de integrar o acórdão embargado
quanto à questão da não apresentação dos extratos bancários, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600427-
79.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA
VIANA - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 LUIZ PAULO DE LIMA VEREADOR, LUIZ PAULO
DE LIMA - Advogados do(s) EMBARGANTES(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 42747293 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747293 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/10/2021 19:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102719131795300000041723113
Número do documento: 21102719131795300000041723113